Tribunal: TJMT
Processo: 1006045-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006045-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEYVID XIMENES DE SIQUEIRA - CPF: 029.901.271-94 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CREDITCARD – CESSÃO DE CRÉDITO – VÍNCULO PRIMEVO NÃO COMPROVADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – ANOTAÇÕES POSTERIORES SÚMULA 29/TR-MT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente a prova da legitimidade do débito, haja vista que não fora acostado aos autos o contrato originário, instrumento hábil para comprovar a origem do débito, e diante disso, o registro do reclamante no cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

A presença de anotações posteriores ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DEYVID XIMENES DE SIQUEIRA, contra a sentença exarada pelo 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, arguindo que não possui alguma relação jurídica com o Banco Bradesco S.A e nem com a recorrida, bem como pontua que jamais fora notificado sobre a cessão do crédito realizada entre o banco e a recorrida.

Infere ainda, que não há comprovação nos autos acerca da legitimidade do débito, posto que o termo de cessão acostado veio desacompanhado do contrato da dívida supostamente assumida pelo reclamante, em razão disso fundamenta que a cessão de crédito realizada não tem eficácia e que a negativação lançada em seu nome é indevida, motivo pelo qual faz jus a inexigibilidade da dívida e a indenização.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a inexistência do débito objeto desta ação, a condenação do recorrido em danos morais e para que seja afastado a condenação por litigância de má-fé e os honorários arbitrados na decisão
.

Em contrarrazões, o Recorrido, F
UNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO
,
devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
DEYVID XIMENES DE SIQUEIRA, ajuizou ação em desfavor da
F
UNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO
, requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto ao Reclamado, no valor de R$ 1.827,20 (mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), bem como a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 181217697), sob o fundamento de que a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e demonstrou que a parte reclamante era consumidora do Banco Bradesco S.A, mediante a juntada de faturas de cartão de crédito, com informações de transações no comércio local
e diversos pagamentos, bem ainda o respectivo instrumento de cessão
.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...)

Em face do exposto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial; por conseguinte, o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

À Secretaria para retificação no sistema PJe quanto ao valor da causa (R$ 10.000,00), conforme a inicial.

Sem custas nem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, Lei n. 9.099/95).”

Diante disso, irresignado, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, por entender que o reclamado não comprovou a relação jurídica originária.

Pois bem.

É sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para a validade da cessão de crédito é necessário a demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão realizada.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, chegando à conclusão diversa daquela esposada no julgado monocrático, dado que, a meu ver, o conjunto de provas apresentado pelo Reclamado não foi suficiente para comprovar a origem do débito e a justificar a inscrição do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória não fora acostado qualquer documento que comprove o negócio jurídico originário, pois o recorrido não aportou ao processo o suposto contrato de cartão de crédito creditcard, entabulado entre a parte autora e a empresa cedente, ou ainda, documentos pessoais, selfie ou qualquer outro meio suficiente de prova para comprovar a existência do negócio jurídico.

Nesse sentido, visto que não houve a demonstração acerca da existência da relação jurídica originária,
tenho que o Recorrido deixou de desincumbir do seu ônus probatório, e em decorrência disso torna-se evidente que o cadastro do reclamante no rol de inadimplentes ocorreu de forma indevida, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito.

No que tange ao pedido de afastamento da condenação por litigância, multa e honorários, falta interesse recursal nesse ponto, ante a inexistência de referida condenação.

Ademais,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrente, haja vista que indevidamente fora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrido.

Destarte isso, no que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Acerca disso, eventuais anotações posteriores também devem ser consideradas quando do arbitramento da verba indenizatória, nesse sentido, o
extrato de negativação constante nos autos indica a existência de anotações posteriores e não há notícia da sua ilegitimidade.

Portanto, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Dessa maneira, levando-se em consideração os fundamentos que expus neste voto, considerando o transtorno e prejuízos suportados pelo Reclamante, concluo que a indenização deve ser fixada R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra razoável e condizente com as peculiaridades da situação fática.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a
inexistência do débito
sub judice
e, para condenar
o recorrido a indenizar o recorrente, a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023